Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RECONHECIMENTO DE VÍCIO. PROVIMENTO REFORMADO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Eventual cabimento de segundos embargos de declaração devem atacar obscuridade, omissão ou erro da decisão que resolveu os primeiros embargos de declaração, sendo inviável a sua apresentação para rediscutir aspectos envolvidos primeiro julgamento, qual seja, a análise do agravo de instrumento e agravo interno.
1.1. No caso tem-se a ocorrência da preclusão temporal, tendo em vista que a ora embargante permaneceu inerte quanto à pratica de atos quando da prolação do primeiro acórdão. Preliminar de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. O acórdão que analisou os primeiros embargos de declaração entendeu que o provimento proferido no acórdão dos agravos não decorria logicamente da fundamentação do recurso e por isso o reformou.
2.1. O segundo acórdão foi claro em reformar o provimento dado pelo primeiro acórdão, em razão da existência de vício, não havendo que se falar em contradição entre eles.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. A ausência de contradição do julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando a aplicação de multa.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido.